Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716940-09.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ARIADILA CHAVES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para reformar a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. O recurso foi provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. A empresa TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A requereu a habilitação nos autos em face de ter adquirido, por meio de cessão de crédito, operações anteriormente detidas por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em face do exposto, defiro a substituição processual requerida (ID 67297799), conforme documentos juntados aos autos vinculados à referida petição. Proceda a Secretaria à alteração do polo ativo. Após o decurso do prazo, remetam-se os autos à instância de origem para o prosseguimento do feito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator